Tribunal: CARF
Processo: 11131.720748/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.720748/2014-67
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3401-009.925 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrentes
LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/11/2009 a 13/11/2012
OCULTAÇÃO. IMPORTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MULTA
EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO. EXONERAÇÃO.
A insuficiência de provas para a configuração da infração por ocultação do
sujeito passivo, do real vendedor, do comprador ou de responsável pela
operação mediante fraude ou simulação tornam improcedente o lançamento da
multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias pela impossibilidade de
suas apreensões. Diante da ausência de provas de que a empresa destinatária
das mercadorias seria a verdadeira encomendante predeterminada das
mercadorias, rejeita-se a tese de que teria havido sua ocultação mediante fraude
ou simulação, exonerando-se o lançamento correspondente.
PAPEL IMUNE. FINALIDADE CONSTITUCIONAL. DESVIO. NÃO
CARACTERIZADO.
O auto de infração está vinculado aos motivos nele descritos, nos termos do art.
50 da Lei no 9.784/99 e do art. 10, III do Decreto no 70.235/72. Assim,
autuação não pode subsistir na parte em que o seu motivo determinante foi
considerado improcedente. No caso, tendo sido afastada a tese da fiscalização
de que haveria ocultação do encomendante, não se configurou o desvio de
finalidade do papel imune dele decorrente, impondo-se a exoneração da
exigência dos tributos correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento aos recursos voluntários e em negar provimento ao recurso de ofício, para cancelar
integralmente o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.720748/2014-67
Fl. 6137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720748/2014-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Cuida o presente feito de 05 (cinco) Autos de Infração - AI, lavrados em
11/06/2014, pela ALF Porto de Fortaleza, no montante total (incluindo-se os acréscimos legais)
de R$ 13.603.721,36 (às fls. 2-160), relativos ao Imposto de Importação – II (R$ 2.302.611,44,
às fls. 3-46), à Multa de conversão/substitutiva do perdimento - conforme artigo 23, inciso V, §§
1o e 3o, do Decreto-lei no 1.455/1976 – (R$ 8.635.101,60, às fls. 47-50), ao IPI vinculado à
importação (R$ 937.444,92, às fls. 51-90), à COFINS – Importação (R$ 1.428.613,62, às fls. 91-
124) e ao PIS/PASEP – Importação (R$ 299.949,78, às fls. 125-160), em face dos sujeitos
passivos solidários: LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA. (encomendante predeterminado
de fato/oculto) e da FATOR DOIS COMÉRCIO DE PAPÉIS COMUNICAÇÃO E
MARKETING LTDA. (importador e adquirente ostensivo).
De acordo com o Termo de Constatação no 01 (às fls. 161- 195), as presentes
autuações foram decorrentes de um procedimento fiscal em face de importações realizadas pela
empresa importadora FATOR DOIS COMÉRCIO DE PAPÉIS COMUNICAÇÃO E
MARKETING LTDA. (doravante denominada por FATOR DOIS), com o objetivo de verificar o
cumprimento das condições e requisitos legais para usufruto da imunidade e redução de tributos
incidentes sobre importações de papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos
(papel imune), referentes às DI registradas no periodo de outubro/2009 a dezembro/2012, em que
ao final se verificou tratar-se na realidade de uma ocultação do real adquirente, a empresa
LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA. (doravante denominada por LEOGRAF),
encomendante predeterminada de fato, por meio de interposição fraudulenta, e que tal ocultação
acarretou também o não reconhecimento da imunidade de impostos e da redução das alíquotas
das contribuições sociais para o PIS e Cofins nas importações de papel imune, além de em
algumas dessas importações ter se configurado também a falsidade de documentos obrigatórios
na instrução da DI.
A fiscalização infere que a presente autuação em face dos sujeitos passivos
FATOR DOIS e LEOGRAF, no valor total de R$ 13.603.721,36, trata dos lançamentos
referentes às multas pelas infrações de ocultação da condição dessa última como encomendante
predeterminada, responsável ou interveniente pelas operações, e de falsidade de documentos
instrutivos de DI, bem como de tributos devidos em virtude do não reconhecimento da
imunidade de impostos e/ou da redução de alíquotas nas importações em que foram constatadas
tais infrações, em razão da solidariedade dos sujeitos passivos.
A ciência de ambos os sujeitos passivos LEOGRAF e FATOR DOIS foi feita pela
via postal – conforme Avisos de Recebimentos (AR), em 10/07/2014 (às fls. 3.388-3.389).
Fl. 6138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720748/2014-67

Intimada sobre a lavratura, foi apresentada impugnação, a D. 2a Turma da DRJ03
a entendeu por manter o AIIM em todos os pontos impugnados, exonerando o crédito tributário
no valor de R$ 3.240.056,36 e mantendo a exigência no montante total de R$ 10.363.665,00, em
desfavor da LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA. e da FATOR DOIS COMÉRCIO DE
PAPÉIS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. (na condição de solidário).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/11/2009 a 13/11/2012
REQUERIMENTO GENÉRICO. PRODUÇÃO DE PROVAS A
POSTERIORI. INDEFERIMENTO
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de trazê-la noutro momento processual, salvo nas hipóteses
excepcionais previstas na legislação regente.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE
Será indeferido o pedido de diligência que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso IV, do artigo 16, do Decreto n°
70.235/1972, mormente quando os elementos que integram os autos
demonstrarem ser suficientes para a plena formação de convicção e o
consequente julgamento do feito.
OFENSA
À
LEGALIDADE,
À
AMPLA
DEFESA
E
AO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando o crédito tributário constituído no estrito rigor da lei,
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988
e artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente
notificado ao(s) sujeito(s) passivo(s), não há falar em ofensa aos
princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
É consabido que a natureza do MPF é meramente gerencial, bem como
subsidiária dos demais atos de fiscalização. Sendo assim, não há falar em
nulidade da autuação por mácula no MPF, vez que em nada atinge a
competência do lançamento tributário inerente ao cargo de Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB), que tem sua origem, e não
poderia deixar de ser, na lei.
PEDIDO DO SUBSCRITOR DA IMPUGNAÇÃO PARA SER
INTIMADO/CIENTIFICADO DA DECISÃO NO SEU ENDEREÇO.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Cabe ao órgão preparador apreciar pedido do impugnante sobre ciência
de decisão da Delegacia de Julgamento.
Fl. 6139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720748/2014-67

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 05/11/2009 a 13/11/2012
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O adquirente de mercadoria de procedência estrangeira no caso de
importação realizada por sua conta e ordem por intermédio de pessoa
jurídica importadora, bem como o encomendante predeterminado que
adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica
importadora, respondem pela infração na qualidade de responsável
solidário.
DA
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
DE
JULGAMENTO.
DESCABIMENTO.
A Administração Tributária deve se pautar pelo princípio da estrita
legalidade, assim como pela presunção relativa de constitucionalidade
das leis e atos normativos, não competindo à autoridade administrativa
manifestar-se quanto à inconstitucionalidade de lei ou ato normativo,
incumbindo ao Poder Judiciário tal mister, seja no controle difuso, diante
de um caso concreto, seja no controle concentrado, exercido pelo
Supremo Tribunal Federal.
IMPORTAÇÃO.
INTERMEDIAÇÃO
DE
OPERAÇÕES
NO
COMÉRCIO EXTERIOR. INOBSERVÂNCIA DE CONDIÇÕES E DE
REQUISITOS LEGAIS. IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA DE
FATO.
A importação promovida por pessoa jurídica importadora que adquire
mercadorias para a revenda a encomendante predeterminado, realizada
em desacordo com os requisitos e condições estabelecidos na legislação,
presume-se por conta e ordem de terceiro.
DA ALEGAÇÃO DE BOA FÉ. DO DESCABIMENTO.
A responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
exceto na ocorrência de disposição de lei em contrário, sem o que resta
descabida a alegação de boa fé, mormente quando promovido por
pessoas jurídicas (empresas comerciais especializadas), de forma
reiterada, em claro desatendimento à legislação.
DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE
OFÍCIO. DO CABIMENTO.
É legítima a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, pois
essa integra a obrigação tributária principal e, por conseguinte, o crédito
tributário.
Fl. 6140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720748/2014-67

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 05/11/2009 a 13/11/2012
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE
/
ENCOMENDANTE
PREDETERMINADO.
DANO
AO
ERÁRIO.
PENA
DE
PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
Caracterizado o dano ao Erário, a pena de perdimento, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo (real adquirente), por meio da interposição
fraudulenta de terceiros, deve ser substituída pela multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria quando esta houver sido consumida, ou
revendida, ou não for localizada, com fulcro no inciso V do artigo 23,
inciso V, §§1o e 3o, do Decreto-lei no 1.455/76.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 05/11/2009 a 13/11/2012
DESVIO DA FINALIDADE CONSTITUCIONAL DO PAPEL IMUNE.
Não cabe exigência de impostos por desvio de finalidade, em
importações de papel imune, quando a empresa, caracterizada como
encomendante predeterminado, possui Registro Especial de adquirente e
não foram apresentadas provas que a mercadoria não foi destinada a
impressão de livros, jornais e periódicos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 05/11/2009 a 13/11/2012
DA NÃO COMPROVAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
DO FABRICANTE ESTRANGEIRO. DA NÃO APLICAÇÃO DA
REDUÇÃO DO PIS -IMPORTAÇÃO / COFINS - IMPORTAÇÃO
Não comprovada a representação comercial do fabricante estrangeiro de
Papel pelo importador, não cabe falar nas reduções do PIS - Importação e
COFINS - Importação, nos termos do § 1° do artigo 1o e do § 1o do
artigo 4o do Decreto n° 5.171, de 20/04/2004 e, posteriormente, do inciso
II do § 1o do artigo 1o do Decreto n° 6.842, de 07/05/2009.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

As recorrentes, intimadas da decisão proferida, apresentaram Recurso Voluntário
no qual reitera os termos de sua defesa.
É o relatório.
Fl. 6141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720748/2014-67

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator

O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
dele tomo conhecimento.
Conforme se depreende do Relatório Final de Procedimento Fiscal – MPF no
0816500-2014-00542-1 (“Relatório”), a empresa procedeu à prática do desvio de finalidade
constitucional do papel importado, em razão de (i) ter cedido seu nome para operacionalizar no
mercado exterior ocultando os reais beneficiários (no contexto de interposição fraudulenta); (ii)
ter revendido papel imune para empresa declarada inidônea; e (iii) não ter demonstrado a
comprovação de que era representante do exportador estrangeiro da mercadoria, em decorrência
das quais foi multada em 10% sobre o valor de cada operação, além de autuada pelo não
recolhimento da totalidade de Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, e
das Contribuições ao PIS e à COFINS. Depreende-se, assim que a Recorrente seria interposta
pessoa jurídica das empresas para as quais comercializava no mercado interno, ocultando-as,
para a realização de importações de papel imune diretamente em seu nome.
As alegações de nulidade arguidas pela contribuinte, no sentido de que as
alegações vertidas no auto de infração seriam superficiais e não estão revestidas da profundidade
exigida de todo e qualquer trabalho fiscal, não merecem prosperar e serão consideradas na
avaliação do mérito.
Baseia-se a acusação fiscal, sobretudo, no fato de que (i) as vendas seriam
realizadas para adquirentes encomendantes predeterminados, (ii) as mercadorias importadas nao
ingressavam em estoque físico da empresa, e (iii) as mercadorias eram entregues diretamente do
porto aos adquirentes de fato (considerados como importadores ocultos). Alega a recorrente, em
sua defesa, que se utilizava de um modus operandi diferenciado e de elevado know-how
comercial e logístico, mas não capaz de ensejar a presunção da cessão de seu nome para
acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários nos termos do 33 da Lei no 11.488/2007.
Não é controvertido que a empresa não possuía local próprio para estocagem,
pois, segundo alega, normalmente utilizava e pagava pela armazenagem em ambientes
alfandegários. Explica que, no intervalo compreendido entre a aquisição da mercadoria do
exportador estrangeiro e sua chegada ao recinto de armazenagem no porto alfandegado
(TECONDI, TRANSBRASA, dentre outros localizados na zona portuária de Santos), o sócio
Carlos Pontinha Pereira contatava as grandes gráficas ou usuárias de papel informando que
dispunha de mercadoria importada para a revenda, tendo declarado em todas as DIs que as
mercadorias eram destinadas a revenda e não ao consumo, sendo recorrente detentora de dois
Registros Especiais, concedidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para operar com
Papel Imune, o de Importador de Papel (IP) e o de Distribuidor de Papel (DP). Transcreve-se da
defesa:
Fl. 6142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720748/2014-67

Embora a fiscalização tenha se referido aos incisos I e V do art. 95 do Decretolei
no 37/66, abaixo transcrito, ao invés dos incisos I e VI desse artigo, para a responsabilização pela
infração da empresa FATOR DOIS, não remanesce dúvida quanto ao fato de que a ocultação foi
do encomendante predeterminado e não do adquirente na importação por conta e ordem, como
restou consignado no Auto de Infração, no Termo de Constatação e no próprio Termo de
Responsabilização Solidária. Conforme se deduz também da leitura da impugnação e do recurso
voluntário da FATOR DOIS, ela bem compreendeu a infração que lhe fora imputada.
Conforme se verifica na autuação, a fiscalização apurou, no contexto geral as
importações da FATOR DOIS em determinado período, um quadro indiciário convergente no
sentido de que ela realizava importações terceirizadas, nas modalidades por conta e ordem ou por
encomenda, sem a identificação dos reais adquirentes/encomendantes, com base nos seguintes
elementos:
i) As mercadorias importadas eram desembarcadas no Porto de destino para os
compradores no mercado interno separadas previamente por cliente, nos contêineres em que
vieram do exterior, além disso as notas fiscais de venda eram emitidas na mesma data ou em
datas muito próximas das notas fiscais de entrada. A própria FATOR DOIS, embora tenha
negado a realização de importações a encomendantes predeterminados, reconheceu que
entregava as mercadorias aos clientes na saída do Porto de Santos e que não fazia estocagem de
mercadorias;
ii) A entrega dos papéis importados aos compradores no mercado interno
diretamente do Porto de desembaraço aduaneiro é comprovada por informações das próprias
notas fiscais de suporte ao transporte das mercadorias aos locais designados pelo comprador, dos
conhecimentos de transporte rodoviário de carga (CTRC) do Porto até a desova dos contêineires
ou notas fiscais de serviços desses últimos transportes, e reconhecida pelo próprio importador,
conforme mostrado no Demonstrativo de Movimentação de Papel Importado (DMPI Doc. 9).
Em muitas importações, além da FATOR DOIS não ter emitido nota fiscal de remessa da
mercadoria para o terceiro, também não fez qualquer menção dessa entrega a terceiro na nota
fiscal de transporte da importação, nem na própria nota fiscal de venda;
Fl. 6143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720748/2014-67

iii) Em nenhuma dessas DI's foi informado o CNPJ dos encomendantes das
mercadorias (Doc. 1.3/1.4), os quais também não estavam habilitados para realizar operações de
comércio exterior no Siscomex e/ou não possuem Registro Especial para operar com papel
imune na modalidade de importador; iv) Algumas informações constantes nas DIPJ's do período
de 2008 a 2012 demonstram a tentativa da FATOR DOIS de ocultar sua atuação no comércio
exterior e sua situação de estabelecimento equiparado a industrial. Na DIPJ de 2009, a empresa
informou que não teria realizado; operação de comércio exterior e que não se sujeitou à apuração
de IPI nos períodos. Também a situação de inexistência de empregados em 2009, 2010 e 2012 e
de estoque de 2009 a 2011 indicam a realização de importações terceirizadas, e não diretas,
como declarava a FATOR DOIS em suas importações. Ademais, no quadro de Apuração do IPI
na DIPJ do anocalendário 2011 foi informado valor superior a R$ 5,78 milhões de compras de
mercadorias no exterior para industrialização e mais de 4,71 milhões de outras entradas de
mercadorias, nenhuma compra de mercadoria do exterior para comercialização, mais de R$ 7,79
milhões de operações de saídas sem débito de IPI e apenas R$ 282 mil com débito do imposto.
v) Além disso, a FATOR DOIS informava em todas as DI's que as mercadorias se
destinavam a consumo, quando, na verdade, destinavam-se a revenda.
vi) Intimada a prestar informações sobre a negociação das vendas dos papéis
importados no mercado interno, a FATOR DOIS declarou que as negociações foram verbais, não
dispondo de qualquer documento, o que não é muito razoável em operações de tal monta.
vii) Constatou a fiscalização ainda um reduzido percentual de resultado bruto
declarado pela FATOR DOIS, em torno de 20%, nas vendas de papéis no mercado interno, em
relação ao custo das mercadorias, tomando como base as receitas de venda ou revenda de
mercadorias no mercado interno e os custos de mercadorias vendidas informados nas DIPJ. Por
exemplo, no 1o semestre/2010, a FATOR declarou a obtenção de 18,9% de lucro bruto na
venda/revenda de mercadorias, sendo que as despesas operacionais do período consumiram mais
de 13% dessas receitas.
viii) A quase totalidade dessas importações foram do denominado papel imune, de
forma que a ocultação do encomendante visava dificultar a fiscalização desse benefício fiscal.
Assim sendo, a ocultação de beneficiário e interveniente na operação, no caso encomendante da
mercadoria importada, tem como resultado direto a inserção de mais um elo na cadeia, com o
fito de dificultar a fiscalização desses benefícios fiscais, seja para driblar exigências legais
específicas das operações com papel imune e/ou das operações de importação "por encomenda",
ou até mesmo para dificultar a identificação de adquirentes desse papel imune no mercado
interno. Com efeito, 9 desses compradores predeterminados, de mais de 90% do total importado
(Quadros 1 e 3), não possuíam Registro Especial para operar com papel imune na modalidade de
importador.
A importação por encomenda está definida no art. 11 da Lei no 11.281/2006 e no
art. 1° da Instrução Normativa SRF no 634/20062, de onde se extrai as principais características
dessa modalidade de operação: a) Há um encomendante que manifesta previamente ao
importador o interesse em adquirir determinada mercadoria estrangeira. b) O importador adquire
de fato as mercadorias junto ao exportador, devendo cumprir todas as obrigações contábeis e
cambiais decorrentes de uma compra internacional. c) As mercadorias devem ser adquiridas com
recursos próprios do importador, o qual, portanto, deve ter capacidade econômica para tal. Não
se admite, ainda que parcialmente, a utilização de recursos do encomendante para se efetivar a
Fl. 6144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720748/2014-67

compra das mercadorias no exterior (parágrafo único do art. 1° da Instrução Normativa SRF no
634/2006). d) O importador é responsável pela nacionalização das mercadorias, as quais,
posteriormente, serão revendidas ao encomendante predeterminado. e) Não há necessidade de
efetiva participação do encomendante na negociação internacional para a compra das
mercadorias (art. 11, §3° da Lei no 11.281/2006, incluído pela Lei no 11.452, de 27 de fevereiro
de 2007). Cotejando o conceito da importação a encomendante predeterminado acima, com os
elementos levantados pela fiscalização no presente processo, não se vislumbra uma prova
concreta, ou a convergência de indícios nesse sentido, de que as operações ora autuadas foram
efetuadas por encomenda prévia da M.A.M. GRÁFICA.
Mesmo havendo um quadro indiciário no sentido de que a importadora FATOR
DOIS realizaria importações terceirizadas sem informar ao Fisco essa circunstância, não se pode
daí deduzir que as importações ora autuadas foram realizadas da mesma forma, com a ocultação
da M.A.M. GRÁFICA. O fato de as mercadorias importadas terem saído direto do Porto de
Santos para entrega à compradora, no mesmo dia, nos próprios contêineres em que vieram
acondicionadas do exterior, é apenas um indício fraco de predeterminação dos beneficiários das
importações. Por outro lado, a distância do estabelecimento da M.A.M GRÁFICA (Londrina/PR)
do Porto de Santos e existência da nota fiscal de serviço que menciona a entrega das mercadorias
em São Paulo, poderiam indicar, contrariamente ao constatado pela fiscalização, que as
mercadorias importadas não se destinariam de fato à empresa M.A.M. GRÁFICA, especialmente
em se tratando de papel imune, que requer a fiscalização de sua destinação para a fruição do
benefício. No entanto, como a fiscalização não conduziu a investigação no sentido de que a
empresa M.A.M GRÁFICA poderia ter a função de impedir o conhecimento da fiscalização do
real destino do papel imune, não cabe aqui, em sede de julgamento, fazê-lo.
Nesse ponto, cabe salientar que, embora envolvendo também a importação de
papel imune, os fatos relatados no presente processo foram abordados pela fiscalização de forma
diversa daquela utilizada no processo no 10314.727088/2014-34 para fatos semelhantes, objeto
do Acórdão no 3402-003.011, 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 26 de abril de 2016, sob a
relatoria do Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, no qual foi negado provimento ao recurso
voluntário por unanimidade de votos. No presente caso, a multa equivalente ao perdimento da
mercadoria foi efetuada com base no art. 23, V, §§1o e 3o do Decreto-lei no 1.455/76 (art. 689,
XXII e §1o do Regulamento Aduaneiro 2009), enquanto que no outro processo foi com base no
689, XI e §1° do Decreto n° 6.759/09 (mercadoria "estrangeira, já desembaraçada e cujos
tributos aduaneiros tenham sido pagos apenas em parte, mediante artifício doloso"). Assim, não
obstante os indícios de irregularidades apontados pela fiscalização, entendo que as provas
levantadas não são suficientes para a conclusão de que a empresa M.A.M. GRÁFICA seria a
verdadeira encomendante das mercadorias importadas, cuja identificação teria sido ocultada nas
declarações de importação.
Neste exato sentido, ademais, decidiu, por unanimidade de votos, e a tratar do
mesmo tema, para a mesma contribuinte ora recorrente, o Acórdão CARF no 3402004.150,
de 24/05/2017, de relatoria da Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 03/11/2011
Fl. 6145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720748/2014-67

OCULTAÇÃO. IMPORTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MULTA
EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO. EXONERAÇÃO.
A insuficiência de provas para a configuração da infração por ocultação do
sujeito passivo, do real vendedor, do comprador ou de responsável pela
operação mediante fraude ou simulação tornam improcedente o lançamento da
multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias pela impossibilidade de
suas apreensões. Diante da ausência de provas de que a empresa destinatária
das mercadorias seria a verdadeira encomendante predeterminada das
mercadorias, rejeita-se a tese de que teria havido sua ocultação mediante fraude
ou simulação, exonerando-se essa parte do lançamento.
PAPEL IMUNE. FINALIDADE CONSTITUCIONAL. DESVIO. NÃO
CARACTERIZADO.
O auto de infração está vinculado aos motivos nele descritos, nos termos do art.
50 da Lei no 9.784/99 e do art. 10, III do Decreto no 70.235/72. Assim,
autuação não pode subsistir na parte em que o seu motivo determinante foi
considerado improcedente. No caso, tendo sido afastada a tese da fiscalização
de que haveria ocultação do encomendante, não se configurou o desvio de
finalidade do papel imune dele decorrente, impondo-se a exoneração da
exigência dos tributos correspondente.

Assim, inexistindo nos autos a demonstração racional de adequação dos fatos ao
disposto no art. 23, V, §§1o e 3o do Decreto-lei no 1.455/76, no que concerne à alegação de
ocultação, mediante fraude ou simulação, da empresa M.A.M. GRÁFICA na condição de
encomendante predeterminada das importações, deve ser afastada a multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias.
Como se observa na autuação, o desvio de finalidade do papel foi constatado pela
fiscalização sob o pressuposto da ocultação da encomendante M.A.M. GRÁFICA, a qual não
possuía Registro Especial para papel imune para a atividade de importação e nem habilitação
para operar no comércio exterior. Nos termos do art. 50 da Lei no 9.784/99 e do art. 10, III do
Decreto no 70.235/72, o auto de infração está vinculado aos motivos nele descritos. Dessa forma,
tendo em vista a não comprovação pela fiscalização de que a M.A.M. GRÁFICA seria a real
encomendante das importações, conforme acima concluído, não pode também prosperar a tese
decorrente de desvio de finalidade do papel imune ou beneficiado com redução de alíquotas do
PIS/Cofins, devendo, então, ser exonerada a correspondente exigência tributária no auto de
infração.
De fato, tampouco vislumbro procedência na acusação de desvio de finalidade
constitucional do papel imune relativo especificamente à DI 09/1536234-6/001, uma vez que,
analisando o quadro probatório presente nos autos, está-se diante de aquisição de mercadorias
revendidas no mercado interno para empresa que apenas posteriormente (mais de uma ano
depois) foi declarada inidônea pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
No entanto, sob análise cuidadosa desses casos perante esse E. CARF, por
unanimidade, as autuações foram canceladas tendo em vista que a D. Autoridade Fiscal, assim
como no presente caso, não conseguiu comprovar que a empresa destinatária das mercadorias
Fl. 6146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720748/2014-67

seria a verdadeira encomendante predeterminada afastando o lançamento por suposta
interposição fraudulenta conforme Acórdão CARF no 3402-005.378 (Plexpel/Fator Dois), 3402-
004.151 (Contemp/Fator Dois), 3402-004.152 (Ideia/Fator Dois) e 3402-004.150 (M.A.M/Fator
Dois).
Outro ponto rechaçado foi de que os preços diferentes praticados pela FATOR
DOIS seriam um indício de fraude, conforme se verifica do trecho do voto do I. Conselheiro
Diego Diniz no Acórdão CARF no 3402-005.378:
“Ora, se a empresa Fator Dois de fato tivesse apenas acobertado a adquirente no
mercado interno, o valor de venda das mercadorias importadas tenderia a diminui, já
que o risco empresarial da importadora também diminuiria, uma vez que o custo e o
risco da operação “simulada” ficaria sob responsabilidade da real adquirente. (...) Aliás,
se há uma característica das operações realizadas entre as recorrentes e que rechaça a
figura da ocultação é exatamente a venda parcelada dos bens impostados, afinal, neste
tipo de fraude o que acontece é exatamente o contrário, ou seja, o importador de direito
recebe antecipadamente valores para arcar com a operação realizada em benefício do
adquirente de fato, o que, inclusive, justifica o importador a praticar um preço abaixo do
mercado quando comparadas com operações análogas e não simuladas.”
“(...)Data vênia, a fiscalização parece desconhecer a realidade empresarial do país. Com
exceção de alguns específicos e escassos nichos empresariais(como bancos e empresas
automotivas), um lucro líquido de quase 15% é algo positivamente incomum, o que
atesta que a operação perpetrada pela empresa Fator Dois no período fiscalizado tinha
um promissor proposito financeiro, gerando lucros, o que só atesta a legitimidade de tais
importações e não o contrário”(g.n.).

Acresce-se, ainda, ao corrente caso, como forma de rechaçar o recurso de ofício, a
argumentação do voto vencedor:
A imunidade constitucional em pauta está prevista no artigo 150 da Constituição
Federal: (...)
O dispositivo deve ser objeto de interpretação teleológica: a imunidade visa à difusão da
informação, do conhecimento e da cultura. Toda norma legal exige uma interpretação,
seja histórica, sistemática, gramatical, teleológica, mas que se faz necessária para
melhor aplicá-la, e isso também ocorre com os comandos constitucionais como o do
caso sob exame. A finalidade dessa imunidade é proteger valores máximos, amparados
pela ordem jurídica, alguns bens tutelados pelo Estado, como a educação, a cultura, a
informação evitando que com a tributação esse objetivo não seja alcançado. A
imunidade relativa aos impostos, que atingem o papel, é um benefício tributário
objetivo, pois está vinculado ao próprio bem, e o fato gerador da obrigação tributária
principal relativa à importação de papel está também vinculado à comprovação do uso
do produto na finalidade para a qual foi importado.
Esta comprovação, como se pode facilmente perceber, se dá em momento posterior ao
da entrada das mercadorias no território nacional, deixando o fato gerador sujeito a uma
condição que somente será confirmada em momento posterior e incerto, quando da
utilização do papel na finalidade para a qual foi importado, que é a confecção de livros,
jornais ou periódicos.
A Lei no 11.945, de 4 de junho de 2009, criou regras para o controle de entrada do papel
imune no país e determinou que as empresas que exercem as atividades de
comercialização e importação, bem como aquelas que adquirem o papel destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos, a que se refere a alínea d, do inciso VI, do art.
Fl. 6147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720748/2014-67

150 da Constituição Federal, deverão manter o Registro Especial na Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Coube à Receita Federal a tarefa de criar mecanismos de controle, a fim de garantir que
o papel importado fosse integralmente utilizado na finalidade para a qual se beneficiou
da redução dos tributos. Neste sentido, foi editada a Instrução Normativa no 976, de 07
de dezembro de 2009, onde foi criado o Registro Especial e a Declaração Especial de
Informações Relativas ao Controle de Papel Imune (DIF-Papel Imune).
É nítido que para o interessado usufruir o beneficio fiscal deve atender a dois requisitos
legais, independentes e autônomos entre si: a) O primeiro, de natureza formal, é a
obrigatoriedade de obter registro compatível com a atividade que pretende realizar; b) O
segundo, de ordem material, é destinar o papel importado ao fim estabelecido na
constituição, qual seja, a impressão de livros, jornais e periódicos.
No caso concreto, a Fiscalização entendeu que houve desvio de finalidade da
mercadoria importada, pelo fato de a empresa LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA
LTDA, na condição de encomendante predeterminado, não possuir registro especial de
importador, perdendo assim, o direito à imunidade tributária, conforme trechos a seguir
extraídos do Termo de Constatação, anexo ao auto de infração: (...) Ocorre que,
relativamente à acusação de interposição fraudulenta, a legislação Pátria, caracteriza a
empresa LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA como adquirente, conforme
legislação vista a seguir
(...) Percebe-se que as importações em desacordo com determinados requisitos e
condições serão presumidas como uma importação por conta e ordem. Seguindo o
raciocínio, ao falar sobre responsabilidade solidária, a legislação trata como adquirente
aquele que efetua uma importação por conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora. Logo, se a legislação trata como adquirente , não cabe fazer exigências,
relativamente ao papel imune, como se importador fosse.
Tomemos um exemplo, apenas para efeito de melhor esclarecimento: Vamos supor que
nas operações de importação, os autuados tivessem seguido todas as determinações
formais, previstas na legislação, para o caso de encomendante predeterminado. Neste
caso hipotético, não teria cabimento exigir do encomendante registro especial de
importador, mas sim, registro especial de adquirente. Logo, caracterizada como
encomendante predeterminado, a empresa LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA
atendeu ao primeiro requisito exigido pela legislação, pertinente a imunidade sobre o
papel, pois a citada empresa detinha o registro especial de adquirente de papel imune,
compatível com o papel por ela representado na operação comercial.
Quanto ao segundo requisito a ser observado no caso de imunidade do papel, qual seja,
a destinação do papel, o mesmo se caracteriza quando a mercadoria importada for
destinada a impressão de livros, jornais e periódicos, conforme definido pela
Constituição Federal. Entretanto, in casu, não há qualquer notícia nos autos acerca da
destinação que foi dada a mercadoria, fato que impossibilita que se possa afirmar que a
mercadoria não foi destinada a impressão de livros, jornais e periódicos, para, assim,
restar caracterizado o desvio de finalidade. Sendo assim, não restando comprovado o
desvio de finalidade da mercadoria importada, não cabe a exigência fiscal referente a II
e ao IPI.

Logo, a aplicação do auto de infração decorreu de fiscalização, realizada pela
Alfândega da Receita Federal do Brasil de Fortaleza, junto a Importadora (FATOR DOIS), com
relação s suas operações realizadas no período de 2009 a 2012, tendo a D. Autoridade Fiscal
com base unicamente na presunção criada pela análise de alguns documentos e ausência de
outros não apresentados tempestivamente à fiscalização, fato que levou a mesma a capitular as
Fl. 6148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720748/2014-67

operações de importação como “encomenda predeterminada”. Cumpre lembrar que juntamente
com a Recorrente, outros clientes da Importadora foram autuados, com as mesmas alegações e
em relação ao mesmo período.
Ainda, restou afastada por completo a teoria da importação por encomenda visto
que não havia nos autos qualquer prova de negociação direta entre os clientes da Importadora e
as empresas exportadoras, que é comportamento típico no caso de interposição fraudulenta. Já
em relação a incidência do PIS-importação e Cofins-importação que dependiam da comprovação
de que a Fator Dois era representante comercial das empresas exportadoras, restou consignado
que não havia como os clientes da Importadora terem conhecimento dessa informação uma vez
que a Fator Dois possuía regime especial para fins de gozo de imunidade com operações de
papel importado.
Assim, como concluíram pelo afastada da acusação de interposição fraudulenta,
entenderam não existir fundamento para caracterização do interesse jurídico comum na prática
das importações, o que afastou a responsabilização dos clientes da Fator Dois para a exigência
das contribuições.
Diante das conclusões nos julgados análogos e a semelhança das situações fático-
jurídicas das autuações, não há como manter o lançamento em face da ora Recorrente.
O diferencial na operacionalidade implementada pela Fator Dois é justamente sua
agilidade na comercialização dos seus produtos, adquirido de forma legítima no exterior e
repassado a clientes nacionais, obtendo seu ganho na rapidez de colocação de seus produtos e no
menor custo operacional de sua empresa, tais como eliminação de funcionários, local para
guarda de estoque dos produtos e de fretes adicionais. Inclusive a utilização de armazém de
terceiros no caso em que não consegue colocar de forma eficiente seus produtos no mercado
interno representam pesado ônus à Importadora, conforme aponta a Fiscalização, o que revela o
risco empresarial corrido pela Importadora nesse modo de operação escolhido pela Fator Dois.
Esta forma diferenciada nas operações decerto chamou à atenção da fiscalização, porém por ser
particular não induz a inferir ser a mesma irregular.
A fiscalização apurou pela documentação colhida (que o próprio Fisco reconhece
como parcial), arquivos do Sped e em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, que: a)
No período de 10/2009 a 12/2012 foram realizadas 70 operações de importação; b) Que 80%
destas importações foram para dois clientes; c) 47% operações dizem respeito a Leograf (ora
Recorrente). Da simples análise dos dados acima, o Fisco, não obtendo toda a documentação
necessária junto a Importadora, de modo prudente, aprofundando a investigação e observando o
princípio da cautela, precisão dos fatos, e na busca material da verdade, deveria buscar a
documentação faltante junto à Leograf ou ao outro cliente cujas operações foram majoritárias
para de fato comprovar que tipo de importação se tratava. Bastaria uma única diligência para
obter de forma completa toda a visão das importações realizadas, tão necessária à sua análise,
consolidando sua percepção e trazendo reais indícios que demonstrassem a ocorrência de fraude
ou simulação, caso a importação fosse irregular sob o ponto de vista alfandegário.
De fato, constata-se que: (i) a recorrente não adquiriu nenhum produtos sem a
existência de pedido formal, numerado e devidamente arquivado; (ii) acosta, ainda, planilha
demonstrativa do caminho do produto desde a entrada no país (DI) até a venda final do produto,
comprovando a finalidade do papel imune; (iii) apresenta as demonstrações contábil e
Fl. 6149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720748/2014-67

documental de que os pagamentos realizados à importadora foram posteriores à aquisição dos
produtos ou ao seu desembaraço destes; (iv) realiza a juntada do RECOPI como demonstração
da destinação do papel; (v) as dispõe de recursos próprios para as aquisições realizadas, não
tendo o adquirente (LEOGRAF) procedido a qualquer adiantamento ou empréstimo financeiro
ao mesmo, sendo todas as compras realizadas com a elaboração de pedido numerado e assinado
após a aquisição pela importadora dos produtos junto ao exportador; e (vi) inexiste qualquer
pagamento, antecipação, empréstimo, contato negocial entre a LEOGRAF e o exportador.

Assim, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento aos recursos voluntários e
em negar provimento ao recurso de ofício, para cancelar integralmente o lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 6150
DF CARF MF
Documento nato-digital